Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
1. Os horários advocatícios são devidos no cumprimento de sentença, havendo ou não impugnação, após transcorrido o prazo para pagamento voluntário da obrigação, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada, nos termos da Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Se os honorários advocatícios não são devidos quando cumprida a obrigação no prazo legal para cumprimento voluntário, não há como se reconhecer a incidência dos honorários antes mesmo do início do referido prazo.
3. Recurso principal desprovido.
4. Recurso adesivo desprovido.